Tribunal: TJDFT
Processo: 0721611-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721611-43.2021.8.07.0007 Número do processo na origem: 0721611-43.2021.8.07.0007 APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL PEROLA DA 26 DE SETEMBRO APELADO: REGINALDO DEOLINDO DE SOUZA VALADARES DESPACHO Nos termos do art. 10, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para se manifestar acerca da possível intempestividade das contrarrazões apresentadas. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desentranhamento. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora